Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733070-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO APARECIDO VIEIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor SERGIO APARECIDO VIEIRA MENDES contra a decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo (Proc. 0708400-33.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, que indeferiu a tutela de urgência da seguinte forma: Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência em que a parte autora informa que participou do concurso público para ingresso no cargo de Tecnologia da Informação e Comunicação – Gestor para o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com inscrição de no 302141945, relativo ao edital no 01/2022 de 09 de setembro de 2022. Aduz que foi devidamente aprovado nas provas objetivas e discursivas, o que resultou na sua convocação para o curso de formação. Informa que, quando da divulgação do Edital para o Curso de Formação, a primeira ilegalidade foi constatada, tendo em vista que, o Edital não trouxe o conteúdo programático de cada disciplina que seria cobrada, de forma que, apenas após pressão dos candidatos, a banca disponibilizou um ambiente virtual para informar que a prova seria de acordo com o material que estava ali proposto. Afirma que participou do Curso de Formação e foi submetido a prova de verificação de aprendizagem “tipo B” e, divulgado o resultado da prova de verificação de aprendizagem do Curso de formação no dia 06 de julho de 2023, foi surpreendido com a sua reprovação, por atingir 5,31 pontos, uma vez que, o item 15.7, alínea E do Edital previa que para ser aprovado, deveria ter um aproveitamento mínimo de 60% da prova. Relata que, no dia 18 de junho de 2023, a IADES divulgou os gabaritos provisórios da prova objetiva, tendo sido verificado pelo candidato que as questões no 01, 04, 05, 10, 13, 30, e 46 da prova tipo B possuíam claras ilegalidades. No dia 06 de julho de 2023 a IADES disponibilizou em seu portal de internet os gabaritos definitivos com as questões anuladas por ela mesma, tendo sido anulada apenas 01 questão. Requer concessão de tutela de urgência consistente em sua reclassificação, com seu imediato retorno ao certame, tendo em vista que há ilegalidade em pelo menos 7 (sete) questões da prova de verificação de aprendizagem do Curso de Formação. No mérito requer a confirmação da tutela, a fim de anular as questões no 01, 04, 05, 10, 13, 30 e 46 da prova tipo B, atribuindo 8,10 (oito vírgula dez) pontos definitivos na nota final do requerente e garantindo uma nova classificação conforme a nota que faz jus, sendo nomeado e empossado com todos os direitos inerentes ao cargo. Instruiu o pedido com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que, por ora, não assiste razão ao autor. É que, compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. A despeito de ser possível o controle judicial excepcional do ato administrativo guerreado, não vislumbro, em sede sumária, a indispensável probabilidade do direito. Outrossim, verifico que a demandante se insurge contra a correção de sua prova objetiva, aduzindo que ocorreu fora dos contornos da legalidade; todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Além disso, constato que o pedido formulado em sede de tutela de urgência acaba por antecipar o mérito em si e ainda enseja risco de intervenção indevida do Judiciário no mérito administrativo. (...) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. (...) Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...) (ID 166923371 - autos originários – g.n.). Nas razões recursais (ID 49993913), o agravante narra que participou do concurso público para provimento do cargo de Tecnologia da Informação e Comunicação - Gestor, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, regido pelo Edital 01/2022. Entretanto, infere-se dos autos originários, que o agravante foi reprovado do curso de formação, por não ter atingido a nota necessária, na prova de verificação de aprendizagem tipo ‘B’, tendo atingido apenas 5,31 pontos, enquanto o edital previa para aprovação o aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) da prova. Também, ao que se depreende da peça recursal, é suscitada preliminar de nulidade da decisão, por alegada ausência de fundamentação, sob o sustentáculo de que o Juízo a quo “se manifestou especificamente de forma genérica sobre o assunto, sem sequer apreciar o caso do agravante”. No mérito, o recorrente entende que ocorreu manifesta ilegalidade pela banca examinadora na correção das questões 1, 4, 5, 10, 13, 30, e 46 da prova tipo ‘B’, tendo em vista que as matérias nelas cobrada não estavam previstas no conteúdo programático do concurso de formação. Pontua ser inaplicável o entendimento firmado no Tema 485/STF, porque o caso se enquadra nas hipóteses de “erro grosseiro, estejam fora do edital e que não possuam elementos essenciais para um julgamento objetivo”, as quais permitem que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora para anular as questões. Tece os argumentos relativos a cada uma das questões nas quais ponta haver ilegalidade. Sobre o preenchimento dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ativo, alinhava o agravante que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais. Sobre a urgência, indica que “o concurso ainda está em andamento e o candidato possui pouquíssimos dias para sanar as ilegalidades praticadas pelos requeridos”. Acrescenta que “diversos candidatos tem retornado ao certame, na condição de sub judice, demonstrando-se assim, ser plenamente possível o deferimento da tutela urgência pleiteada pelo recorrente a fim de que este retorne ao certame”. Por fim, argumenta que “não há que se falar em antecipação do mérito, haja vista que é plenamente possível a análise e deferimento do pedido liminar de modo prévio, tendo em vista que a liminar não esgota o mérito da ação e possui caráter revogável”. Ao final, postula: 1) a concessão do efeito suspensivo ativo, “para que seja determinado o imediato retorno do candidato no concurso público, ante as ilegalidades nas questões no 01, 04, 05, 10, 13, 30, e 46 da Prova Tipo B e o efeito suspensivo para o fim de cessar as consequências desastrosas da r. decisão agravada”, mediante medida coercitiva para cumprimento da decisão. E, no mérito, a confirmação da decisão proferida liminarmente, garantindo-lhe a inclusão na lista classificatória de convocação para as próximas etapas do certame. Anexado comprovante de pagamento (ID 50221941) e sua correspondente guia de preparo (ID 50221940). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Por mais relevantes que sejam os argumentos do agravante, não se vislumbra, por hora, a probabilidade do direito afirmado. O Poder Judiciário tem papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos. Está circunscrito à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame. Inviável ao Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público quanto aos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes, ou adentrar o mérito das decisões administrativas. Em outras palavras, o Poder Judiciário está adstrito a examinar se as questões estão em conformidade com a Constituição Federal, a legislação de regência e, por fim, ao edital. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), decidiu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, Tribunal Pleno, RE 632.853/CE, rel. ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015). Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça e desta 1a Turma Cível: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 – g.n.); CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONCORRENTE. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERROS GROSSEIROS. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. (...) 5. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). (...) 9. Apelações dos impetrados conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. 4. Recurso conhecido e não provido). (Acórdão 1404052, Relatora Simone Lucindo, Data do Julgamento 23/02/2022, Publicado no DJE : 15/03/2022 – g.n.). Tal entendimento, ao que tudo indica, deve ser aplicado ao caso em apreço, situação que poderá ser revertida, em favor do agravante, após cumprido o devido contraditório e a dilação probatória inerente à instrução processual, quando as questões apontadas pelo agravante como eivadas de ilegalidade serão objeto de uma acurácia cabal. A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar critérios adotados pela banca examinadora na correção de prova do curso de formação, a saber, as questões 1, 4, 5, 10, 13, 30 e 46. Eis os argumentos levantados pelo agravante a fim de demonstrar que as questões são passíveis de anulação pelo Judiciário: QUESTÃO 1 Em relação às atividades rotineiras, é correto afirmar que possuem ciclos (A) longos de duração, são desenvolvidas por uma equipe, são bem conhecidas e têm cronologia muito acentuada. (B) curtos de duração, são desenvolvidas por uma equipe, são bem conhecidas e não têm cronologia muito acentuada. (C) longos de duração, são desenvolvidas por apenas um indivíduo, não são bem conhecidas e não têm cronologia muito acentuada. (D) curtos de duração, são desenvolvidas por apenas um indivíduo, são bem conhecidas e não têm cronologia muito acentuada. (E) curtos de duração, são desenvolvidas por apenas um indivíduo, são bem conhecidas e têm cronologia muito acentuada. No Bloco Gestão de Projetos (edital 09/2023), no contexto, não há ligação de atividades rotineiras com o gerenciamento de projetos. São conteúdos totalmente diversos, fugindo do escopo proposto, pois Projeto por definição do Livro Oficial Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - PMBOK 6, “é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos.” QUESTÃO 4 Assinale a alternativa que descreve o grupo de processos de execução: O gerente do projeto o acompanha para detectar desvios de custo, cronograma ou qualidade e toma ações corretivas, se necessário. (B) O foco desse processo são a aceitação e aprovação das entregas do projeto e a documentação das lições aprendidas. (C) Descreve os planos detalhados de cronograma, custo, riscos, qualidade e comunicações para o projeto. (D) Ocorre com o início do projeto, e o gerente se utiliza de várias ferramentas e técnicas para garantir que haja progresso sem percalços. (E) Envolve a compra de materiais para o desenvolvimento do projeto. O Livro Oficial Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - PMBOK 6, pág 554, expressa a definição de processo: 1.9 GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS Definição: Grupo de Processos de Execução. O(s) processo(s) realizado(s) para concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer os requisitos do projeto. Os processos de execução são descritos na Seção 4. No gabarito preliminar Letra (D), a resposta informa que o grupo de execução ocorre no início do projeto, contudo o início se diverge do termo começo. Pois começar é uma ação que se remete a um ponto atual/variável; já o início é um ponto estático, referencial, um marco. (...) O enunciado da questão informa que “o gerente se utiliza de várias ferramentas e técnicas para garantir que haja progresso sem percalços”, mas o fato garante progresso sem percalços são os ritos das áreas de conhecimentos, como o Gerenciamento de Integração, por meio do processo orientar e gerenciar o trabalho do projeto entre outros. Por último, não seria qualquer gerente que teria sucesso no progresso, pois o Guia PMBOK 5/6, pág 49, traz a Tabela de influências das estruturas organizacionais nos projetos, ao qual especifica a atuação funcional, matricial e profetizada. QUESTÃO 5 Assinale a alternativa que corresponde ao papel do Project Management Office (PMO) em uma organização. (A) É o responsável por atingir os objetivos específicos do projeto dentro das suas restrições. (B) É a unidade organizacional responsável por centralizar e coordenar a gestão de projetos. (C) É o responsável por definir, controlar e gerenciar tudo o que está incluído no escopo de um projeto. (D) Refere-se ao conjunto de processos e atividades relacionados à aquisição de bens, serviços ou recursos externos necessários para o projeto. (E) É a unidade organizacional responsável pelo conjunto de atividades e processos relacionados ao planejamento, à organização, ao gerenciamento e ao desenvolvimento das pessoas envolvidas em um projeto. Após citar trechos do Livro Oficial Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, páginas 48, 49 e 408, conclui o agravante que “o gabarito preliminar indicou a letra C que faz menção ao papel de gerente de projetos e não a um escritório de projetos ao qual o enunciado da questão se propõe, conforme nomenclatura oficial do livro PMBOK 6”. QUESTÃO 10 Assinale a alternativa que apresenta a característica que difere um Sistema de Informações Gerenciais de um Sistema de Processamento de Informações. (A) A orientação para a execução de transações (B) O foco na tomada de decisões (C) A existência da retroalimentação (D) Os objetivos bem definidos (E) O controle e a avaliação do processo. Arrazoa que “não é possível determinar qual seria a tomada decisão, pois não há determinante na frase, produzindo uma ambiguidade, pois poderia ser decisão de processamento de dados, decisão de prioridades de pipeline e outros”, ao citar o “material disponibilizado para a formação do curso PPGG, Trilha 1, Sistemas Gerenciais de Informação, pág 4”. QUESTÃO 13 Acerca da evolução histórica dos sistemas de informação, assinale a alternativa que corresponde à fase caracterizada por sistemas dedicados ao processamento de transações, manutenção de registros e aplicações contábeis tradicionais. (A) Relatórios administrativos (B) Apoio à decisão (C) Processamento de dados (D) Gestão de pessoal (E) Apoio estratégico. O material disponibilizado para a formação do curso PPGG, Trilha 1, Sistemas Gerencias de Informação, pág 5, informa no Quadro 1 a correlação entre fases e suas características. O enunciado traz no trecho “...sistemas dedicados ao processamento de transações...”, contudo, há uma divergência, pois o quadro se refere ao processamento eletrônico, ou seja, não é qualquer processamento (manual, semi automático etc). Também não é um processamento dedicado, subentendo, dessa forma, que seja um processamento concorrente (tradicional), diante dos argumentos, não é possível afirmar que o Gabarito, letra C, tenha fundamento para determinar o acerto de qual processamento seria, e, contradizendo o próprio Quadro 1. QUESTÃO 30 Assinale a alternativa que indica, respectivamente, atores governamentais e não governamentais no processo de política pública. (A) Partidos políticos e burocratas (B) Sindicatos e destinatários das políticas públicas (C) Designados politicamente e destinatários das políticas públicas (D) Juízes e burocratas (E) Partidos políticos e organizações do terceiro setor. Ocorre que a questão foi elaborada de maneira que gera dupla interpretação, tendo em vista que, os atores governamentais e não governamentais, estão taxados e registrados no comentário oficial do simulado – Trilha 3, questão: T3C2Q2 e T3C2Q1. QUESTÃO 46 O Presidente da República é o responsável por encaminhar os projetos de lei ao Congresso Nacional para apreciação, em prazos fixados, até a regulamentação, nos atos das disposições constitucionais transitórias. O projeto de lei do Plano Plurianual deve ser encaminhado até 31 de agosto do primeiro ano do mandato presidencial. Por sua vez, o projeto de lei das Diretrizes Orçamentárias deve ser encaminhado até 15 de abril de cada ano e, por fim, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) deve ser encaminhado até 31 de agosto de cada exercício. Nos termos da Lei no 4.320/1964, caso o chefe do Poder Executivo não encaminhe o PLOA no prazo fixado, o Poder Legislativo (A) formulará uma proposta própria. (B) considerará como proposta a média das autorizações de gastos dos últimos três exercícios. (C) considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. (D) não vota essa matéria. (E) considerará como proposta a média das autorizações de gastos dos últimos dois exercícios. A banca examinadora atribuiu como correta a letra C, entretanto, não contempla os termos da Lei 4320/64, pois o enunciado da questão frisa em afirmar “[...que caso o chefe do poder executivo não encaminhe a PLOA no prazo fixado, o Poder legislativo:]”, mas os Art. 22 e 32, a saber, não expressam a nomenclatura chefe do Poder executivo, conforme enunciado da questão, mas tão somente o Poder executivo nos referidos artigos, ressalto ainda, que no art. 10 da LOA, abaixo, também não existe a nomenclatura chefe, mas tão somente o direcionamento ao Poder Executivo. Pela própria explanação do agravante, verifica-se que não há erro grosseiro de fácil verificação de maneira a justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ora, nota-se que o agravante fez ilações subjetivas e concluiu que as respostas do gabarito final para as questões indicadas não correspondem ao conteúdo programático cobrado no curso de formação. Inclusive, especificamente em relação à questão 46, é necessário amplo exercício interpretativo para se chegar à dedução exposta pelo agravante. Os dispositivos apontados pelo agravante para resolução da questão não podem ser interpretados isoladamente, mas dentro de um contexto de normas que se relacionam dentro de um sistema e que foram abordadas durante o curso de formação, o que somente poderá ser constatado após dilação probatória. Importante salientar que o agravante não forneceu, nem nesta Instância ou na originária, os materiais de estudo a que se referiu, de sorte a possibilitar, eventualmente, cotejo das resposta constantes do gabarito com os enunciados das questões apontadas como anuláveis. Assim, imperiosa a dilação probatória para verificação da controvérsia dos autos. É sabido que a revisão de casos teratológicos refere-se exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, situação que não encontra abrigo na espécie, ao menos nessa cognição sumária. Nesse cenário, não se evidencia, ao menos em sede de conhecimento preambular, a violação às regras do edital do concurso de formação aptas a caracterizar ilegalidade, erro grosseiro e/ou ausência de essenciais para um julgamento objetivo das questões propostas, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão combatida. A preliminar arguida será devidamente enfrentada quando do julgamento meritório. Quanto aos seis candidatos que o agravante arrolou como tendo sido bem sucedidos em permanecerem no certame, na condição sub judice (ID 49993913 - Pág. 20), nota-se que eles concorrem às vagas destinadas ao candidatos portadores de deficiência (PCD) ou se autodeclararam pessoa preta ou parda, situações distintas da presente. Além disso, não há elementos para verificar quais os motivos pelos quais tais candidatos foram reinseridos pelo Poder Judiciário no concurso, de maneira a comparar com a situação ora alegada pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo e a atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.